Tribunal: STF
Processo: ARE 685599
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL JULGADA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.